Tribunal: TJDFT
Processo: 0751084-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751084-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CINTIA FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DESCASCAMENTO DA PINTURA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. PROPOSTA DE REPARO DO VÍCIO. NEGATIVA DO COMPRADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício na pintura do veículo; (ii) estabelecer se a autora tem direito à substituição do veículo ou devolução do valor pago; e (iii) verificar se é caso de apreciação equitativa dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A perícia judicial constatou a presença de descascamentos nas extremidades dos para-choques, caracterizando vício de qualidade, cujo conserto é de fácil execução e não compromete a estrutura ou segurança do veículo, mas a autora se recusou às propostas de conserto oferecidas pelas rés. 3.1. A substituição total do veículo ou o reembolso do valor pago constituem medidas desarrazoadas ante o problema apresentado, que é passível de conserto. 4. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa. 4.1. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 4.2. No caso, é indevida a fixação de honorários por equidade na forma do art. 85, § 8o, do CPC por não se tratar de demanda com proveito inestimável ou irrisório. Nesse cenário, em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, afigura-se escorreita a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa. IV. Dispositivo 5. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 18, § 1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a turma julgadora criou condição não prevista em lei (gravidade do defeito ou facilidade de reparo) para o exercício do direito potestativo do consumidor, que pode exigir substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço quando o vício não é sanado no prazo de trinta dias; c) artigos 6o, inciso VI, do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil, aduzindo ser o caso de indenização por danos morais. Indica julgados do TJGO, TJMG, TJMT, e TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses descritas nas alíneas “b” e “c”. Em ID 79862419, a parte recorrida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, OAB/PE 33.668. Nas contrarrazões de ID 79937932, a parte recorrida FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA, OAB/PE 23.647 e OAB/DF 68.309. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também pretende atacar suposto dissenso interpretativo. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 371, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil todos do CPC pois “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional”. (REsp n. 2.222.272/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 6°, inciso VI, 18, §1°, incisos I e II, ambos do CDC, e 186 e 927, ambos do CCb, tampouco no que tange ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) a substituição total do veículo ou o reembolso do valor pago constituem medidas desarrazoadas ante o problema apresentado no veículo, que é passível de conserto, o qual, frise-se, foi oferecido pelas rés, gratuitamente, mas negado pela autora (...) Assim, diante da existência de vício sanável e a oferta pelas rés de conserto, sem custo adicional, que não implicaria em desvalorização do bem, não há justificativa para a devolução de valores ou substituição do veículo por um novo (ID 77586443). Portanto, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “A incidência da Súmula 7/STJ em relação ao tema que se supõe divergente também impede o conhecimento do recurso interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva, conforme formulado pela parte recorrida em ID 79862419 e ID 79937932. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H5D/X7M